Tribunal: TJSP
Processo: 2029052-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO FISCAL DIREITO TRIBUTÁRIO – SUBSTITUIÇÃO DA CDA DETERMINADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA REFERIDA DECISÃO – NÃO conhecimento. 1. A r. decisão recorrida, que facultou, à parte exequente, a substituição da CDA, não pode ser atacada por meio do recurso de agravo de

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO FISCAL DIREITO TRIBUTÁRIO – SUBSTITUIÇÃO DA CDA DETERMINADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA REFERIDA DECISÃO – NÃO conhecimento. 1. A r. decisão recorrida, que facultou, à parte exequente, a substituição da CDA, não pode ser atacada por meio do recurso de agravo de instrumento. 2. Inteligência do artigo 1.015 do CPC/15. 3. A hipótese dos autos não autoriza, inclusive, a título argumentativo, a aplicação da jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa no artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396; REsp no 1.704.520; Rel. a I. Ministra Nancy Andrighi). 4. Ausência, no caso concreto, do caráter excepcional e o requisito de urgência. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte embargante, não conhecido.